Tribunal: TJSP
Processo: 2164526-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Bloqueio em conta bancária sobre numerário proveniente de salário e inferior a 40 salários mínimos – Impossibilidade – Verba protegida pela impenhorabilidade – Art. 833, IV e X do CPC – Precedentes do C.STJ - Decisão reformada – Recurso provido.